Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733262-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNBEC contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de imunidade tributária cumulada com anulação de débito fiscal, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não foi juntado à petição inicial documento essencial à lide, qual seja, o Auto de Infração no 10087/2024 e, posteriormente, por entender necessária a instrução probatória para averiguação dos fatos. Pela decisão de ID 75086562, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões ofertadas (ID 76851386). Processo pautado (certidão de ID 77431251). Petição do agravado informando que o feito na origem foi sentenciado (ID 77746157). É o resumo do essencial para decidir. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 10/10/2025 (ID 235055918 - 1a instância), obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, julgando improcedentes os pedidos da autora/agravante. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator